Tribunal: TJMT
Processo: 1034607-81.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034607-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LETICIA TIEME ISUME SOARES - CPF: 011.475.941-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – OCORRÊNCIA
–
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário ocorre em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. O lançamento do crédito tributário fora do prazo de cinco anos acarreta a decadência do direito de cobrança pela Fazenda Pública.

3. Nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais.

4. Recurso
parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1034607-81.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
DOELER
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e declarou a decadência do crédito tributário objeto da CDA n
.
2018720672, julgando extinta a execução fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública
ao pagamento das
despesas processuais.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que houve a interrupção do prazo decadencial em razão de recurso administrativo, alegando que o crédito foi constituído dentro do prazo legal.

Requer a reforma da sentença para:
(i)

afastar a decadência e permitir o prosseguimento da execução fiscal; e

(
ii
)

afastar
sua con
denação ao pagamento das despesas processuais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o crédito foi constituído fora do prazo decadencial e que não houve qualquer recurso administrativo que interrompesse o prazo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1034607-81.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e declarou a decadência do crédito tributário objeto da CDA n. 2018720672, julgando extinta a execução fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que houve a interrupção do prazo decadencial em razão de recurso administrativo, alegando que o crédito foi constituído dentro do prazo legal.

Requer a reforma da sentença para:
(i)
afastar a decadência e permitir o prosseguimento da execução fiscal; e
(
ii
)
afastar sua condenação ao pagamento das despesas processuais.

Pois bem.

É cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
.”
[
sem destaque no original].

No presente caso, o tributo devido diz respeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária, então, homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, a Súmula 555 do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

Súmula 555: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o
fato gerador do ICMS ocorreu em
fevereiro de 2011
.

Logo, a
Fazenda Pública t
inha
até o dia
31 de dezembro de 2016
para constituir o crédito tributário, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

No entanto,
o
crédito tributário foi constituído em
04 de maio de 2018
(Id. 208518716):

No presente caso, não há prova nos autos de que houve qualquer recurso administrativo com efeito suspensivo que interrompesse o prazo decadencial.

Desse modo, verifica-se que o crédito tributário foi constituído fora do prazo de 05 (cinco) anos, configurando, consequentemente, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

Nesse sentido o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
em casos semelhantes ao presente
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – ARTIGO 173 INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO."

1. Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da

decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

2. Em consonância com o disposto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado e da respectiva constituição definitiva.

3. Recurso não provido”.

(TJMT, AI Nº
1003111-55.2024.8.11.0000
, R
el
. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, JULGADO EM 27/03/2024).
[sem destaque no original].

"DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85 § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório”.

(TJMT, N.U 1038104-06.2021.8.11.0041, R
ela
. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, JULGADO EM 25/03/2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, quando ao pedido apresentado pela Fazenda Pública para que seja afastada sua condenação ao pagamento das despesas processuais,
entendo que
este comporta
acolhimento.

É que, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais, salvo em caso de ser condenada ao ressarcimento para a parte vencedora.

Como no caso dos autos a parte vencedora não desembolsou nenhum valor, não deve prevalecer a conclusão obtida pelo d. juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e das despesas processuais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, por conseguinte, mantenho
incólume
os demais po
ntos
a
lcançados pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024